Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou o pedido contido na petição inicial procedente e condenou o apelante a pagar o valor de R$ 109.673,63, em razão da locação de bens móveis.
2. A contratação foi regularmente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, como proposta de locação e nota fiscal emitida pelo apelante em que consigna a devolução de bens locados.
3. O apelante não logrou juntar qualquer prova ou elemento, a exemplo de comunicado sobre possível não recebimento dos bens objeto da nota fiscal, do qual se extraia que a contratação não se perfectibilizou, e portanto o débito originou-se regularmente.
4. Se a petição inicial está aparelhada com documentos que demonstram a subsistência do direito que sustenta a demanda, e não há prova, regularmente produzida pelo apelante, então parte ré, que consubstancie fato impeditivo, extintivo ou modificativo deste direito, revela-se regular a contratação e a prestação dos serviços, sendo a quantia correspondente devida.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados para 13% sobre o valor da condenação.